Tribunal: TJDFT
Processo: 0733847-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733847-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO VINÍCIUS BARROS DA SILVA RECORRIDO: ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Dívida Prescrita. Inserção de informação na plataforma "Serasa limpa nome". Licitude. 1. A prescrição subtrai do credor o direito de ação judicial para cobrar o débito, mas não o extingue, razão pela qual pode ser cobrado extrajudicialmente. 2. A inserção do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não causa dano moral, pois inconfundível com negativação. O recorrente alega violação ao artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recorrida não pode manter em seu cadastro informações relativas a dívidas por tempo superior a 5 anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.624.032/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010